Tribunal: STF
Processo: Rcl 76303
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 576.121-RG, TEMA 127. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Williams de Almeida Barros, em 11.2.2025, contra decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 0704690-73.2021.8.07.0018 teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 576.121, Tema 127.



O caso



    2. José Williams de Almeida Barros interpôs recurso extraordinário contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. PERCENTUAIS DE 84,32%, 39,80%, 2,87%, e 28,44%. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SALARIAIS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto nº 12.728/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público. Precedentes do TJDFT e STJ. 



    2. A alegação de compensação dos reajustes em reposição da inflação pode ser apreciada na liquidação, ainda que não alegada no processo de conhecimento. Precedentes do STJ. 



    3. O Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento da Rcl nº 2627, decidiu que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/07/90, data do advento da Lei nº 117/90, que revogou a Lei nº 38/89 (Rcl 2627, Rel. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe-241 divulgada em 06/12/13, publicada em 09/12/13). 



    4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados” (fl. 404, e-doc. 3).



    Inadmitido o recurso extraordinário (fls. 547-548, e-doc. 3), interpôs agravo (fls. 553-557, e-doc. 3) autuado neste Supremo Tribunal Federal como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.493.993/DF.



    Em 22.5.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.493.993/DF:



    “Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. (...)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 576121 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 127), decidiu que: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 30/04/2009. 



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Essa decisão foi mantida em sede de agravo regimental pelo Plenário deste Supremo Tribunal (fls. 680-686, e-doc. 3) e transitou em julgado em 3.9.2024.



    Com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Presidente daquele Tribunal, em 11.2.2025, negou seguimento ao recurso com os seguintes fundamentos:



    “Considerando que, no referido paradigma (RE 576.121 – Tema 127), a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre ‘a limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal’, matéria objeto de insurgência no apelo excepcional, nos termos do artigo 1.030, inciso I, ‘a’, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no aspecto” (fls. 691-692, e-doc. 3).



    José Williams de Almeida Barros interpôs agravo interno, não provido pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 127 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A ausência de repercussão geral do Tema 127, relativo à limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. II – Agravo interno não provido” (fl. 716, e-doc. 3).



    3. Contra esse acórdão, José Williams de Almeida Barros ajuíza a presente reclamação.



    Relata tratar-se, “na origem, [de] liquidação individual de sentença, tendo por objeto a declaração de que o(a) reclamante faz jus aos direitos reconhecidos pelo título executivo coletivo genérico formado nos autos da ação coletiva nº 0013136-95.2000.8.07.0001 e definição do quantum debeatur a ser incorporado no seu contracheque, referente aos reajustes inadimplidos das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990, direito este assegurado pela Lei Distrital nº 38/89” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que a matéria posta nos autos não se adequaria ao Tema 127 de repercussão geral e explica que “o presente apelo extraordinário não foi interposto para se discutir a limitação temporal da condenação, até mesmo porque referida discussão restou superada ainda durante a fase de conhecimento do processo originário, sendo imperioso ressaltar que a irresignação recursal reside no fato do eg. Tribunal de Justiça ter autorizado a compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo DISTRITO FEDERAL, sem a incidência mínima da correção monetária (art. 5º, XXII, da CRFB/88) sobre quantum debeatur apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, a mais de 30 anos, afrontando-se o direito fundamental de propriedade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Conclui ter se equivocada,“data máxima vênia, o em. Desembargador Presidente do TJDFT ao negar seguimento ao recurso extraordinário, em virtude da aplicação do Tema 127 (RE 576.121) do STF, eis que a matéria versada no presente apelo extraordinário não guarda qualquer correlação com o disposto naquele paradigma” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza ter demonstrado “adequadamente a relevância jurídica, política, social e econômica da questão debatida nos autos, bem como a impossibilidade de submissão do presente caso ao paradigma fixado no Tema 127 do STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, “seja suspensa a tramitação do processo n. 0704690-73.2021.8.07.0018 perante o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o definitivo julgamento da presente reclamação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, seja julgada procedente a reclamação “de modo a cassar a decisão reclamada e admitir, desde logo, o recurso extraordinário, determinando-se ao Tribunal de origem que o remeta imediatamente a essa Corte ou, sucessivamente, para que seja reapreciado o agravo interno interposto pela parte reclamante sem o óbice do que decidido no Tema 127 da repercussão geral desse Pretório, condenando-se a outra parte a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter decisão que inadmitiu recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 576.121, Tema 127.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O reclamante argumenta que a matéria posta nos autos não se adequaria ao Tema 127 da repercussão geral e explica que “o presente apelo extraordinário não foi interposto para se discutir a limitação temporal da condenação, até mesmo porque referida discussão restou superada ainda durante a fase de conhecimento do processo originário, sendo imperioso ressaltar que a irresignação recursal reside no fato do eg. Tribunal de Justiça ter autorizado a compensação dos valores devidos e que devem ser incorporados aos proventos da parte recorrente por força de decisão judicial transitada em julgado, com base, tão somente, em índices de reajuste sucessivos concedidos unilateralmente pelo DISTRITO FEDERAL, sem a incidência mínima da correção monetária” (fl. 5, e-doc. 1).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.121 (Tema 127), ocorrido em 23.10.2008, este Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. PLANO COLLOR. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 107/90. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO RESTRITA AO INTERESSE DAS PARTES” (DJe 30.4.2009).



    Fixou-se a seguinte tese: “A questão da aplicação do limite temporal de vigência da Lei Distrital 38/1989, revogada pela Lei Distrital 117/1990, aos efeitos da condenação do Distrito Federal ao reajuste salarial de 84,32% (Plano Collor) devido aos seus servidores não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes”.



    A autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário interposto pelo reclamante e entendeu pela conformidade do caso concreto com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 576.121-RG, Tema 127. Foram fundamentos do voto do Relator:



    “No caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à limitação temporal dos efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% aos servidores do Distrito Federal (RE 576121 – Tema 127). 



    A Corte Suprema rejeitou a repercussão geral da controvérsia, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse das partes, como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. (...)



    No mais, oportuno mencionar que a subsunção do presente feito à orientação estabilizada pelo STF no RE 576121 se deu em observância ao regime de precedentes insculpido no Código de Processo Civil, bem como em atendimento ao comando exarado no RE 1508751 pela Corte Suprema. (...)



    Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil). Inclusive, o próprio STF, na decisão de ID 63605939 – pag. 3, já reconheceu o referido enquadramento e determinou a aplicação do rito dos recursos repetitivos. Em verdade, vislumbra-se, que a pretensão do agravante é rediscutir o mérito da causa, trazendo à tona matéria já esgotada por este Tribunal, providência incompatível com a via estreita do agravo interno” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    Da análise dos autos tem-se que a autoridade aplicou o Tema 127.



    O reclamante não logrou demonstrar teratologia na decisão reclamada e pretende a análise fática dos autos de origem e da legislação infraconstitucional em sede de reclamação.



    Em reclamação análoga à presente, também ajuizada pelo advogado subscritor da presente, o Ministro Luiz Fux, Relator, decidiu pela manutenção de decisão que aplicou o Tema 127:



    “Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isso porque o recurso extraordinário manejado na origem tinha como fundamento justamente os efeitos da condenação ao reajuste salarial de 84,32% e os limites da coisa julgada, matérias que foram objeto dos temas de repercussão geral utilizados pelo Tribunal de origem para fundamentar, no exercício de sua competência prevista no art. 1.030 do CPC, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica dos precedentes vinculantes invocados como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar” (Rcl n. 68.027/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2024).



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.



    8. O que pretende o reclamante é fazer uso da reclamação como sucedâneo de recurso. 



    Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora